Tribunal: TJPA
Processo: 0802268-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802268-32.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SILVIO RAMOS DA SILVA, MARILDA NOBRE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802268-32.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SILVIO RAMOS DA SILVA.

AGRAVANTE:
MARILDA NOBRE DA SILVA.

ADVOGADO:
CLÁUDIO PINGARILHO – OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
THAMMY CHRISPIM CONDURÚ FERNANDES DE ALMEIDA – OAB/PA nº 15.693.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DA REMUNERAÇÃO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PACIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELA 2ª SEÇÃO DO STJ.

AGINT NO RESP 1500846 / DF, DJe 01/03/2019. TESE ACERCA DO SUPERENDIVIDAMENTO REFUTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
o recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3253862 - Pág. 01/04,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802268-32.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
SILVIO RAMOS DA SILVA.

AGRAVANTE:
MARILDA NOBRE DA SILVA.

ADVOGADO:
CLÁUDIO PINGARILHO – OAB/PA nº 12.123.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
THAMMY CHRISPIM CONDURÚ FERNANDES DE ALMEIDA – OAB/PA nº 15.693.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SILVIO RAMOS DA SILVA
e
MARILDA NOBRE DA SILVA
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 0808320-14.2020.814.0301,
que move em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3253862 - Pág. 01/04, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas
razões

(fls. ID 3334720 - Pág. 01/11)
, os Recorrentes sustentam, em síntese, que comprovaram a existência de seu superendividamento, devido aos juros que a instituição financeira vem lhes cobrando, os quais seriam abusivos. Alegam, ainda, que estão obrigados em dois contratos de empréstimo pessoal com a Agravada, fruto de diversas linhas de crédito que ao longo dos anos se consolidaram em valores impossíveis de serem pagos. Que o
periculum in mora
estaria caracterizado pelo fato de que os Recorrentes, sem possibilidades de arcarem com o pagamento ordinário dos empréstimos contratados, poderão ser despejados de sua residência, em virtude desta ter sido dada em garantia dos empréstimos realizados.

Contrarrazões
apresentadas às
fls. ID
3526646 - Pág. 01/10
,
tendo o Agravado alegado, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30% DA REMUNERAÇÃO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PACIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELA 2ª SEÇÃO DO STJ.

AGINT NO RESP 1500846 / DF, DJe 01/03/2019. TESE ACERCA DO SUPERENDIVIDAMENTO REFUTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que os Recorrentes sustentam, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento
,
eis que alegam, novamente, a ocorrência de superendividamento e a necessidade imperiosa de se limitar os empréstimos pessoais na margem de 30% de sua remuneração.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Observe-se que, nesse momento, somente é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais da medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Nessa sede de cognição sumária,
não se vislumbra a probabilidade do direito, pois a limitação das parcelas de empréstimo bancário a 30% dos rendimentos do tomador do crédito
somente é aplicável aos casos de empréstimo consignado em folha de pagamento ou benefício previdenciário
.

No caso
,
trata-se de empréstimo imobiliário
, com garantia de alienação fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/97,
conforme se constata dos documentos de fls. 25/32, da ação originária, a saber, Processo n. 0808320-14.2020.8.14.0301
. Nessa hipótese, não há desconto em folha de pagamento. Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravado.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)”

Por fim, saliento que a matéria já está devidamente pacificada no âmbito do Tribunal da Cidadania, tendo esta consolidação ocorrido
a partir do julgamento do AgInt no REsp 1500846 / DF, afetado no âmbito da 2ª Seção do STJ (que reúne a 3ª e 4ª Turma – que até o final de 2018 possuíam entendimentos divergentes), senão vejamos:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA.

INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Em se tratando de
mero desconto em conta-corrente -
e não compulsório, em folha, que possui lei própria
-,
descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento
.

2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.

3.

Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques,

boletos

variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta.

4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista.

5. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.

6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício,
deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades
,
vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp 1500846 / DF, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, publicado no DJe em 01/03/2019)

No inteiro teor do julgado acima referido, assim restou assentado pelo Min. Relator:

“Anoto, por lealdade e para demonstração
da necessidade de pacificação do tema
, que
a questão não vem recebendo tratamento uniforme no âmbito desta Corte Superior
, gerando, consequentemente, dispersão da jurisprudência.

Observo que, consoante alguns julgados do STJ — sobretudo em sede de agravo interno, sem debate aprofundado —, mesmo em se tratando de descontos em conta-corrente (e não compulsórios, em folha, que possuem lei própria), valendo-se expressamente de analogia, em vista dos arts. 1º e 2º, § 2º, I,

da Lei n.10.820/2003 e

45, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, que versam acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, tem-se limitado o desconto a 30% da remuneração ou dos proventos do devedor...

É conveniente salientar, neste tópico, que, a meu juízo, a norma que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador... Por outro lado, impõe-se, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos irrevogáveis que incidirão sobre verba alimentar, sem se menosprezar a autonomia privada...

A Quarta Turma, em recente precedente (REsp 1.586.910/SP), inaugurando a divergência jurisprudencial após amplo debate, perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas a terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização.

Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente... No âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar à que vem sendo empregada em julgados do STJ, limitando-se a

cobrança de prestação contratual no tocante à conta-corrente...

Dessarte, como ponderado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.586.910/SP, esse tipo de limitação:

a)
é de difícil operacionalização;

b)
resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a

renda;

c)
conduz à amortização negativa do débito, com aumento mês a mês do saldo devedor;

d)
viola o art. 313 do CC ao efetivamente impor ao credor o recebimento de prestação diversa da devida;

e)
resulta, o mais das vezes, em uma vinculação perene do devedor à obrigação, o que não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo;

f)
tolhe a instituição financeira "de lançar mão de procedimentos legítimos para a satisfação de seu crédito", inclusive "do acesso à

justiça, para arresto ou penhora de bens do devedor";

g)
não tem supedâneo legal, razoabilidade, e não se extrai do direito comparado nenhuma experiência similar;

h)
destoa dos exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, que buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento que, isonomicamente, envolvam todos os credores;

i)
menospreza a existência de procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento — do qual podem se valer os próprios devedores —, que é o da insolvência civil.”

Dessarte, mostra-se descabida a pretensão dos Recorrentes no tocante a limitação global dos empréstimos pessoais
e não compulsório, em folha

(que possui lei própria), no patamar de 30% de sua remuneração.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3253862 - Pág. 01/04.

É como voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/02/2021